Tribunal: TJPA
Processo: 0816850-32.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816850-32.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDSON LUIZ SILVA GONÇALVES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II, do CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe, pois o paciente responde a outra ação penal por violência doméstica.

2. Insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, até porque, no que diz respeito às qualidades pessoais do paciente, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução de sua liberdade. Enunciado Sumular n. 08 do TJ/PA.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos quinze dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
EDSON LUIZ SILVA GONÇALVES,
em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0809787-14.2023.8.14.0401.

Consta da impetração que o Paciente foi preso no dia 16 de maio de 2023, sob a tipificação do art. 157, § 2º, II, do CPB.

O impetrante relata que o paciente foi condenado à
pena de 07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
, em regime inicialmente
SEMIABERTO
pela prática da conduta delitiva tipificada no
Artigo 157, §2°, Incisos II e VII, do Código Penal
tendo o magistrado sentenciante, mantido a prisão preventiva
negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade
.

Alega a existência de constrangimento ilegal por inexistirem os pressupostos e requisitos cautelares da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), eis que pela ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, pois a autoridade apontada como coatora não apontou elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar.

Aduz
in litteris
, que: “(...)
Segundo a corte, em havendo a fixação do regime semiaberto ou aberto, a prisão preventiva deve ser revogada, possibilitando ao sentenciado provisório recorrer em liberdade. Qualquer tentativa de compatibilização da prisão cautelar com o regime de cumprimento de pena, que não o fechado, carece de respaldo legal e constitucional, caracterizando cumprimento antecipado de pena, o que afronta o entendimento da suprema corte
(...)”.

Sustenta, que o simples fato do réu ter respondido preso ao processo a quando da sentença não constitui,
per se
, fundamento idôneo à negativa do direito de recorrer em liberdade.

Requer a concessão liminar da ordem, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do Alvará de Soltura para que possa recorrer da sentença condenatória em liberdade.

No mérito pugna pela concessão da ordem para colocar fim ao constrangimento ilegal imputado ao requerido, permitindo-lhe que aguarde o julgamento do recurso em liberdade.

Em 06.11.2023,
indeferi a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu que:

“(...) A denúncia foi oferecida em 21 de junho de 2023, e narrou, resumidamente que, na madrugada do dia 16 de maio de 2023, o paciente juntamente com o nacional Cleyton Fonseca Pessoa cometeram o crime de roubo em desfavor de Daninha de Almeida Machado. Segundo a denúncia, o paciente deu apoio logístico, ficando do lado de fora, enquanto o nacional Cleyton entrou na residência da vítima que estava sozinha com seu filho que é portador de transtorno do espectro autista, a acordou e mediante grave ameaça, com o uso de uma faca, subtraiu os bens, sendo: uma televisão, uma máquina de cortar cabelo, cartões dos bancos da Caixa e Nubank, e o aparelho celular, Power 7, cor vermelha, incidindo assim nas sanções do artigo 157, §2°, incisos II e VII, do CPB.

O processo iniciou por meio de prisão em flagrante, a qual foi convertia em preventiva decretada em 16 de maio de 2023, em razão de o juiz entender que os requisitos da prisão preventiva se encontravam preenchidos, principalmente a ordem pública e garantia da lei penal, sendo inadequadas ao caso a aplicação de medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP.

A audiência de instrução criminal ocorreu em 29 de agosto de 2023, ocasião em que foram ouvidas a vítima, testemunhas e os réus interrogados e após, oportunizada as partes para memoriais finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados nas sanções do artigo 157, §2°, II e VII do CPB e a Defesa a Absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente, o afastamento da majorante do concurso de pessoas e Desclassificação do crime de roubo para receptação culposa para o paciente Edson Luiz Silva Gonçalves.

Em 17 de outubro de 2023, este juízo proferiu sentença condenatória, reconhecendo a culpabilidade do paciente, pela conduta ilícita do art. 157, §2°, II e VII, do CPB, praticada em desfavor de Daninha de Almeida Machado e condenou o paciente as penas de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime semiaberto, negando-lhe o direito de apelar em liberdade, em garantia ao art. 312 do CPP, mais precisamente a aplicação da lei penal.

Informo ainda que o paciente responde a outro processo Vara Única de Acará, por crime contra a mulher (...)”. - ID 16884976

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

No tocante ao argumento de que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, diante da negativa de recorrer em liberdade
pautada em
argumentos vagos e elementos extraprocessuais
, sendo que
inexistem, nos autos, elementos concretos a comprovar o risco à ordem pública ou ao regular andamento da instrução criminal
,
não lhe assiste razão
.

Leia-se trecho da r. sentença condenatória, em cujo final fora mantida a custódia preventiva do paciente:

“(...) V – Disposições Finais:

A pena de reclusão do condenado CLEYTON FONSECA PESSOA deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, haja vista sua reincidência, enquanto a do condenado EDSON LUIZ SILVA GONÇALVES deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, “a” e “b” c/c §3º, do Código Penal, respectivamente, diante do quantum de pena estabelecido.

Para assegurar a aplicação da lei penal, a segregação cautelar dos Réus tem por lastro os Artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal não havendo dúvidas quanto da existência e autoria do crime.

Sabe-se que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão. É de suma importância a manutenção da custódia preventiva dos réus, evitando assim a inviabilização da execução da pena aplicada.

Da fumaça do bom direito, temos das provas dos autos e da presente sentença condenatória, materialidade e autoria suficientemente provadas, enquanto referente ao periculum in mora o acusado se solto não dá garantia nenhuma que permanecerá na comarca para cumprir a pena privativa de liberdade, além do que continua transgredindo a norma penal.

Os Réus, portanto, não poderão apelar em liberdade, visto que ainda preenche os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, e presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para a manutenção da Prisão Preventiva.

Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória e remeta-se ao Juízo das Execuções Penais nesta Comarca, ou, se for o caso, na Comarca de Belém, na forma da Resolução nº. 113, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (...)”. - Negritei

Da leitura da sentença condenatória e dos demais documentos anexados aos autos, assim como das informações advindas da autoridade coatora, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública e a correta aplicação da lei penal.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza, da gravidade concreta e do
modus operandi
do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Portanto,
ao contrário do que alega a defesa, tem-se que a negativa de recorrer em liberdade, encontra-se pautada em elementos concretos e constantes dos autos.

Desta feita, não existe,
a priori,
como asseverado alhures, hipótese de constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente
.

Assim, conclui-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas,
até porque, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 15/12/2023